Tribunal: TJDFT
Processo: 0702347-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702347-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: NEIRI VIEIRA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial n. 0712972-19.2019.8.07.0003, indeferiu (i) o pedido de “disponibilização da fonte pagadora em que provém a renda da Executada Neiri Vieira Barros”, visto que a penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial; e (ii) a inclusão do pai do aluno no polo passivo da demanda, sob o argumento de que ele não figurou no contrato e a solidariedade não se presume. Por ocasião de celebração de acordo extrajudicial (ID 17690351), o Juízo a quo suspendeu o andamento da execução pelo prazo concedido à devedora para adimplemento da obrigação (10/05/2021). O art. 922 do CPC estabelece que convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo Exequente para que o Executado cumpra voluntariamente a obrigação. A jurisprudência deste Tribunal, interpretando o aludido artigo, vem entendendo que a celebração de acordo entre as partes em procedimento executivo não enseja sua extinção, mas apenas a suspensão do processo até o prazo final para cumprimento do avençado, por mais extenso que seja o parcelamento. Na mesma linha de entendimento, destaco os seguintes precedentes desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NCPC, ART. 922. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, a convenção das partes não tem o condão de extinguir o feito, mas sim de suspendê-lo até o adimplemento integral da obrigação, mormente quando o mencionado dispositivo não impõe limite de prazo para suspensão do feito executivo. 2. É certo que o artigo 313, inciso II e parágrafo 4o do CPC, prevê a suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, na hipótese de convenção das partes. Todavia, o disposto no artigo 922 do CPC é regra especial, prevalecendo sobre o disposto no art. 313, §4o. Desse modo, conclui-se que a suspensão convencional da execução não se submete ao prazo máximo de 6 (seis) meses, sendo possível às partes convencionarem prazo superior. Doutrina. 3. A suspensão do processo privilegia os princípios da celeridade e da economia processual, já que possibilita a realização, nos mesmos autos, de eventuais diligências relativas ao acordo celebrado ou às parcelas que vencerem no curso do feito. Dessa maneira, afasta-se a necessidade de propositura de nova demanda em momento posterior, o que oneraria tanto a parte exequente quanto o Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Acordo homologado. Suspensão do processo. Retorno dos autos à origem para regular processamento. (Acórdão n.1030698, 20130111364999APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 26/07/2017. Pág.: 161-174) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922, CPC/2015. Convencionando as partes, em processo de execução, o parcelamento de débito, deve-se proceder à suspensão do processo na forma do art. 922 do CPC/2015, se assim requerido, e não à extinção. (Acórdão n.1021884, 20170110267407APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: 711/732) APELAÇÃO CIVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGRAÇÃO. DEU-SE PROVIMENTO. 1. Havendo acordo entre as partes em que se estipula um prazo para o cumprimento da obrigação pelo executado, a execução deve ser suspensa pelo prazo acordado (CPC/15 922). 2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, onde o processo deverá permanecer suspenso pelo prazo estabelecido no acordo celebrado entre as partes. (Acórdão n.1028757, 20150710303107APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: 265/274) (grifos nossos) Diante do exposto, determino a suspensão do presente processo pelo prazo concedido à devedora adimplir com a obrigação (10/05/2021). Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2020 11:04:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador